Tribunal: STF
Processo: Rcl 38798
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Carlos Roberto da Silva Corrêa afirma haver o Superior Tribunal de Justiça, no agravo em recurso especial nº 1.434.850, olvidado o decidido no extraordinário de nº 633.782, submetido ao regime da repercussão geral – Tema nº 532.
    Segundo narra, formalizou, em face de Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto S.A, ação objetivando a declaração de nulidade, ante apontada falta de poder de polícia, de multas contra si aplicadas. Acolhida a pretensão, a óptica acabou reformada em apelação. Interposto especial, foi inadmitido. Não houve êxito no subsequente agravo. Sobreveio recurso extraordinário, cuja sequência foi impedida. Menciona o insucesso de agravo interno.
    Diz em jogo a mesma controvérsia debatida no paradigma, no que pertinente a suspensão do processo na origem visando aguardar o desfecho do Tema nº 532. Frisa o assentado na ação direta de inconstitucionalidade nº 1.717, a revelar inadequada a delegação de atividades típicas de Estado, como o exercício do poder de polícia, a entidades privadas. Evoca jurisprudência.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo originário. Pretende a cassação do acórdão questionado.
    2. Mostra-se ausente, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, discussão sobre a matéria versada no recurso extraordinário nº 633.782, no qual admitida a repercussão maior da controvérsia atinente à possibilidade de delegação, a pessoa jurídica de direito privado, de atos de fiscalização e sanção, a permitir a aplicação de multa de trânsito. A análise das peças que acompanham a inicial revela o não conhecimento do agravo interno no agravo em recurso de revista considerado óbice processual, alusivo à falta de impugnação específica dos fundamentos veiculados no ato contra o qual formalizado. Confiram o teor da ementa:
    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ.
    [...]
    2. Na petição de Agravo Interno, conforme decisão (fls. 272-273, e-STJ) proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça, o agravante não impugnou o argumento referente à ausência de indicação de artigo de lei federal violado (Súmula 284 do STF).
    3. A iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou a compreensão de que não se conhece de Agravo contra decisão monocrática que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida, de forma a demonstrar que o entendimento esposado merece modificação. Assim, não bastam alegações genéricas em sentido contrário às afirmações da decisão agravada.
    4. Dessa forma, a ausência de impugnação especificada faz incidir na espécie a Súmula 182/STJ, que está em consonância com a redação atual do CPC em seu art. 1.021, § 1º: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada." 5. Agravo Interno não conhecido.
    (Agravo interno no agravo em recurso especial nº 1.434.850, Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, relator o ministro Herman Benjamin, acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 1º de julho de 2019.)
    No extraordinário de nº 598.365/MG, relator o ministro Carlos Ayres Britto, o Supremo assentou a falta de repercussão geral, ante a inexistência de tema constitucional, quando a controvérsia diz respeito à adequação de recurso da competência de Tribunal diverso, regido por normas estritamente legais. 
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 6 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator